Tribunal: TJBA
Processo: 8001259-44.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001259-44.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: OLGA RIBEIRO SANTOS Advogado(s): MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN IMPETRADO: DESEMBARGADOR CORREGEDOR GERAL DE JUSTICA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO OMISSIVO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. DEMORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO HÁ MAIS DE SETE ANOS. OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE JULGAMENTO DO RECURSO NO PRAZO DE 60 DIAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8001259-44.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante OLGA RIBEIRO SANTOS e como impetrado DESEMBARGADOR CORREGEDOR GERAL DE JUSTICA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .